Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-06.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018251-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
TERMO DE
QUITAÇÃO
.
INEFICÁCIA PARA AFASTAR VERBA INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à validade e alcance dos termos de quitação anuais; (
ii
) contradição na aplicação de normas legais ao contrato existente; (
iii
) erro material ou julgamento extra petita; ou se os
aclaratórios
visam apenas à rediscussão da matéria decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexistem vícios no acórdão, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX).

5. A alegação de omissão quanto aos termos de quitação não procede, pois o acórdão consignou sua natureza genérica, sendo ineficazes para afastar o direito ao arbitramento, cuja origem decorre de fato jurídico superveniente — a rescisão unilateral imotivada.

6. A quitação anual limita-se às parcelas ordinárias já adimplidas, não alcançando direito futuro de natureza indenizatória decorrente da frustração da remuneração por êxito, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Não há julgamento
extra petita
, pois o arbitramento dos honorários decorre diretamente do pedido inicial e da aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo legítima a quantificação judicial da verba conforme os serviços prestados.

8. A aplicação da norma legal não configura violação ao contrato, mas atuação integrativa diante de cláusula ineficaz que implicaria renúncia absoluta à remuneração, incompatível com a ordem jurídica.

9. As demais alegações traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. 3. A rescisão imotivada que impede o implemento de cláusula de êxito gera direito à remuneração proporcional, independentemente de previsão contratual específica.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. Acórdão (ID. 351618355) proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e negou provimento ao apelo do Banco.

Em suas razões recursais (ID. 354353394), o
Banco

E
mbargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Aponta: (i) Nulidade por decisão
extra petita
, por entender que o julgado analisou a causa com natureza revisional de contrato, sem que houvesse pedido nesse sentido; (
ii
) Omissão e contradição quanto à natureza contratual, que seria híbrida e não puramente de êxito, e quanto à validade e eficácia dos termos de quitação anuais firmados pelas partes (Cláusula 6.22), que, segundo alega, conferiam quitação plena e irrevogável, afastando o direito ao arbitramento. Invoca precedentes do STJ que, em casos idênticos, determinaram o retorno dos autos a este Tribunal para análise específica de tais documentos; (
iii
) Omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações patrocinadas, o que impediria a implementação da condição suspensiva para pagamento dos honorários de êxito; (
iv
) Erro material e omissão na distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, julgar improcedente a ação de arbitramento.

Contrarrazões do Embargado (ID
356301882
)
,
pugna pela rejeição dos embargos, por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito. Defende a invalidade dos termos de quitação por serem genéricos e violarem o art. 320 do Código Civil. Por fim, invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ para justificar a condenação.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Insurge-se o
embargante
quanto
a suposta omissão do acórdão em analisar de forma aprofundada a validade e o alcance dos "Termos de Quitação" anuais,
sob o
argumento de aplicação d
a Cláusula 6.22 do contrato e dos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiç
a
que têm determinado o retorno de casos análogos a este Sodalício para o reexame específico da matéria.

O acórdão embargado, ao tratar da matéria, consignou que os termos de quitação eram "genéricos" e não afastavam o direito ao arbitramento. A presente integração visa a densificar essa fundamentação.

É incontroverso que o contrato de prestação de serviços (ID. 154675358 e aditivos) possuía uma estrutura de remuneração híbrida: previa pagamentos por atos processuais e fases cumpridas (Cláusulas 6.7, 6.9, 6.12, etc.), que eram objeto de acerto periódico, culminando na emissão dos termos de quitação anuais previstos na Cláusula 6.22. Além disso, havia a previsão de uma remuneração vinculada ao êxito, denominada "Recuperação Final" (Cláusula 6.9, Hipótese 4).

A controvérsia jurídica que fundamenta esta ação de arbitramento não é a cobrança de valores referentes às fases processuais já quitadas, mas sim a reparação pela

frustração da legítima expectativa de auferir a remuneração de êxito
, frustração esta causada diretamente pela rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte do Banco.

Nesse contexto, a quitação outorgada anualmente, conforme Cláusula 6.22, refere-se aos serviços ordinários prestados e devidamente remunerados até aquele momento.

Interpretar que tal quitação se estenderia a uma renúncia prévia e futura ao direito de ser compensado por uma rescisão abrupta, que ainda não havia ocorrido, seria violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o próprio escopo do instituto da quitação (art. 320 do CC), que se opera sobre dívida existente e especificada.

O direito ao arbitramento nasce com o ato ilícito contratual da rescisão imotivada que impede o implemento da condição de êxito; não é uma verba contratual ordinária, mas sim uma verba de natureza indenizatória substitutiva.

Portanto,
reforça-se
:
os termos de quitação anuais são válidos e eficazes para extinguir as obrigações relativas aos serviços por fases neles compreendidos e já remunerados, mas são ineficazes para afastar o direito ao arbitramento de honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral que obstou a percepção da verba de êxito
. A verba arbitrada judicialmente não se confunde com as parcelas já pagas.

E
xplicit
a-se novamente
o fundamento pelo qual os termos de quitação não impedem a procedência da ação.

O acórdão foi claro ao assentar que a ação de arbitramento é a via adequada e que o direito à remuneração proporcional independe da efetiva recuperação do crédito, pois o que se indeniza é o trabalho despendido e a perda da chance, causada pela própria parte contratante, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tentar reabrir essa discussão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Insiste ainda o Embargante na alegação de omissão quanto a
arguição de
decisão
extra petita
, todavia,
o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que o
decisum
está em conformidade com o pedido inicial, que postulou o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nos processos judiciais, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Conforme destacado no acórdão, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado, expressamente, reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

N
ão há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada,
mas
de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, c
omo bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
“
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim, a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

As demais teses do embargante
de
nulidade por ausência de proveito econômico e erro na distribuição da sucumbência não configuram vícios sanáveis pela via dos
aclaratórios
, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Por fim, d
eixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, por entender que o
s
recurso
s
, embora
inadequados
, não se reveste
m
de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade
do referido artigo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026